Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LACUNA NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO SENTENCIADO. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS PENAS EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS PENAS EXECUTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, tem aplicação o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, mesmo no caso de condenações com sentença transitada em julgado.
2. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.910.240/MG e REsp 1.918.338/MT - Tema 1.084), a lacuna normativa dos dispositivos legais acrescentados pela Lei no 13.964/2019 deve ser interpretada de forma benéfica ao sentenciado, devendo retroagir para incidir o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que ostentam reincidência não específica.
3. Na espécie, o sentenciado faz jus à aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/1984 (com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019), por ser mais benéfica, visto que os crimes anteriores pelos quais ele foi condenado não têm natureza hedionda, devendo incidir o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime quanto ao crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) posteriormente praticado.
4. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções em execução, inclusive para fins de cálculo do requisito objetivo para o benefício da progressão de regime.
5. In casu, considerando que o agravante é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime das penas veiculadas nas execuções, visto que o percentual de 20% (vinte por cento) para progressão ao condenado reincidente por crime comum praticado sem violência e grave ameaça (furto), é mais gravosa ao sentenciado, não podendo retroagir no caso em análise.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão recorrida que deferiu o pedido de aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei no 7.210/1984, com a redação determinada pela Lei no 13.964/2019, apenas em relação ao crime equiparado a hediondo.